Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-66.2024.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003354-66.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (RECORRENTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 044.217.371-78 (RECORRIDO), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVI
L E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PELO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade ativa.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as pa
rtes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AUR
ÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
há

coincidência
das partes que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
.
Ademais
,
embora
o
documento
do
veículo

esteja

em

nome
de
terceiro
(Bruno
Maks
da Silva Torres), a
parte

reclamante

comprovou
ser o
possuidor
e
usuário
do
veículo
,
tendo inclusive
registrado
o
boletim
de
ocorrência
e
obtido

orçamentos
para o
conserto

em

seu

nome
, o que é
suficiente
para
lhe

conferir

legitimidade

ativa
para
pleitear

pleitear

reparação

por

danos
(N.U 1049400-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EUL
ICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/08/2025,
publicado
no DJE 22/08/2025 e N.U 1053857-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/07/2025,
publicado

no DJE 11/07/2025).

2.
Colisão

em

veículo

estacionado
.
Antes de
realizar

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral, o
condutor
de
veículo

em
via
pública

tem
o
dever
de
certificar
se
pode

executá
-la
sem

implicar

quaisquer

perigos

aos

demais

veículos
da v
ia (art. 34 do CTB; TJMT, N.U 1011575-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023; N.U 1010157-86.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/08/2025,
publicado
no DJE 01/08/2025; e N.U 1040747-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).
Destaca
-se que
os

veículos
de
maior

porte

serão
sempre
responsáveis
pela
segurança
dos
menores
(art. 29, § 2º, do CTB). Sendo
evidenciado
o
descumprimento
das
normas
de
trânsito

pelo

condutor
,
este

comete

conduta

ilícita
e
deve
ser
res
ponsabilizado

por

eventuais

acidentes
que
venha

dar
causa (N.U 1007172-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 8010642-92.2013.8.11.0086, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2018,
publicado
no DJE 14/03/2018).

3. No
presente

caso
,
restou

incontroverso
que
o

veículo
do
autor

estava

estacionado

quando

foi

atingido

pelo

caminhão
da
empresa

reclamada
,
o qual,
ao

fazer

uma

manobra

colidiu

na
lateral do
carro
.
Embora
a
parte

recorrente

tenha

alegado
que
que

o

veículo
do
autor

estaria

estacionado

em
local
proibido
,
não

apresentou

qualquer

prova

desta

alegação
.
Não

foram

juntadas

fotografias
, croquis
ou

qu
alquer
outro
documento
que
demonstrasse

efetivamente
que o local era
proibido
para
estacionamento
.
Ademais
,
ainda
que
o

veículo

estivesse

estacionado

em
local irregular,
tal

fato

constituiria

infração

administrativa
, mas
não
seria
suficiente
para
afastar
a

responsabilidade
da
reclamada

pelo

acidente

ou

configurar
causa
concorrente
(N.U 1061912-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/07/2025,
publicado
no DJE 17/07/2025; N.U 1067935-54.2
023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024; e N.U 1026428-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024). A
propósito
,
foi

devidamente

exposto

pelo

juízo
singular que "
a
parte

requerida

não

afastou
a
presunção
de culpa que
lhe

foi

atribuída
. Do qual a
parte

autora

comprovou

por

meio
de
fotos
,
anexadas
o
ve
iculo
da
empresa

ré
, no local do
acidente
, no
momento
do
ocorrido
,
comprovando

assim
a
responsabilidade

pelo

acidente
, que
aliais
, o
carro
do
autor

estava

estacionado
,
vindo
a ser
atingido

pelo

caminhão
da
empresa

ré
.
".

4.
Dano material.
Quanto
aos

danos

materiais
,
estes

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
). Na
hipótese
dos autos,
os

danos

materiais

foram

comprovados

por

meio
de
fotos
do

veículo

sinistrado
e dos
orçamentos
para a
sua

reparação
de forma
adequada
,
razão
pela qual a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

fixada

na

sentença
(N.U 1070475-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024). Assim,
correta
a
conclusão
de que "
autor

apresentou

orçamento
ids. 177476373, dos
danos

causados
de
conserto
, no valor de R$ 6.450,00 (seis mil
quatrocentos
e
cinquenta
reais),
desta

feita

acolho

o
pedido
de
condenação
da
requerida

em

danos

materiais
.
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

rec
orrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marq
ues

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003354-66.2024.8.11.0010

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

Recorrido
:
LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS
HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO
ajuizou

reclamação

em
face de CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
Noticiou
que
seu

veículo
GM/Vectra Sedan Elite
estava

estacionado

na

frente
da
residência
de
sua

sogra

quando

foi

atingido

pelo

caminhão
da
reclamada
, qu
e,
ao

fazer

uma

manobra
,
colidiu
com
seu

carro
,
amassando
duas
portas
e o
eixo

traseiro
da
roda
e,
embora

tentado

solucionar
o
problema

amigavelmente
,
não

teve

sucesso
.
Requereu
a
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. ́ Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela reclamada, tendo em vista que o art. 2º do CDC prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurí
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nesse caso, restou demonstrado nos autos que, em que pese o contrato não estar no nome do reclamante
o mesmo
possui legitimidade para pleitear os danos morais que alega ter sofrido. Pa
sso a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I, do CPC). O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que no dia 16/07/2024, p
or volta das 19h, o veículo do autor foi atingido pelo caminhão da empresa ré, vindo a amassar duas portas e eixo traseiro da roda. Aduz a autora que seu veículo foi atingido na lateral causando prejuízo de R$ 6.450,00 conforme orçamento anexado, e comprov
a as alegações com fotos e vídeos anexados id. 177476371,
177476373. E boletim de ocorrência id. 177476383. O demandado informa ausência de ilicitude no acidente, do qual veio a amassar a porta do veículo autor, ausência de dano moral indenizável. E ao fi
nal requereu a improcedência da ação. Pois bem. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demons
tra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). A resolução da celeuma pas
sa pela compreensão de tratar-se de colisão na lateral. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do
veiculo
que colide na parte lateral de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte requerida não afast
ou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. Do qual a parte autora comprovou por meio de fotos, anexadas o
veiculo
da empresa ré, no local do acidente, no momento do ocorrido, comprovando assim a responsabilidade pelo acidente, que aliais, o carro do a
utor estava estacionado, vindo a ser atingido pelo caminhão da empresa ré. As provas contidas nos autos, não são suficientes para chegar-se as afirmações da parte autora, de acordo com artigo 29, inciso IV e IX e art. 34 ambos do CTB. O dever de cuidado pe
los veículos de maior porte em relação aos menores é estampado pelo Código de Trânsito, com destaque à dinâmica para manobras: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] § 2º Respeitadas as
normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Art. 34. O c
ondutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido tem-se firm
e jurisprudência neste Estado, como exemplifica-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INEXIGÍVEL COMPORTAMENTO DIVERSO DA PARTE AUTORA NO CO
NTEXTO DO ACIDENTE – BATIDA NA TRASEIRA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE
CULPA NÃO ELIDIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL – IMPOSITIVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA ANTE A MAIOR SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS PEDIDOS VERTIDOS NA
INICIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Há a presunção relativa, juris tantum, de que o responsável pelos acidentes automobilísticos é o condutor do veículo que colide com a traseira do carro que está à
sua frente, na forma do art. 29, II do CTB. A conduta do requerido infringiu o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trâ
nsito. Inequívoca a responsabilidade da parte requerida, ora apelante, a qual, não observando o dever de cautela imposto pela legislação de trânsito deveria manter atenção, cautela, distância segura e velocidade adequada para elidir o fatídico acidente em
que abalroou pela traseira o veículo da parte autora apelada. Da dinâmica do acidente de trânsito infere-se irrelevante à causalidade do acidente o fato de a parte autora ter eventualmente reduzido a velocidade e parado na pista de rolamento, já que, diant
e da parada do veículo do terceiro à sua frente, não lhe era, no contexto do caso em análise, exigível conduta diversa. Escorreita a distribuição quantitativa dos ônus sucumbenciais, em 65% para a parte autora/apelada e 35% para a parte requerida/apelante,
a qual observa a proporcionalidade e razoabilidade na sucumbência dos pedidos apresentados na inicial. Não obstante, observa-se que a sentença recorrida não fixou os devidos honorários à parte requerida/apelante, a qual sagrou-se vencedora em maior propor
ção quanto aos pedidos aviados na inicial, os quais foram, em maior parte, indeferidos. Atendendo ao comando do art. 85 do CPC, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, impõe-se a condenação da parte autor
a/apelada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido dos pedidos julgados improcedentes, os quais refletem o proveito econômico obtido, ou melhor, a proporção quantitativ
a do prejuízo não reconhecido, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Recurso provido em parte. Honorários majorados. (TJ-MT - AC: 10023051420208110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Dat
a de Publicação: 31/07/2023) Com efeito, a solução do litígio não demanda maior esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do referido direito. Assim, inexistindo
indícios de que o serviço prestado por uma oficina é de qualidade inferior a outra, e ausência de orçamentos, deve ser adotado para fins de fixação de indenização por danos materiais o orçamento de menor v
alor. Portanto, tendo em vista o contexto dos autos e as imagens apresentadas, reconheço a culpa da requerida, pelo acidente que originou a demanda. O autor apresentou orçamento ids. 177476373, dos danos causados de conserto, no valor de R$ 6.450,00 (seis
mil quatrocentos e cinquenta reais), desta feita acolho o pedido de condenação da requerida em danos materiais. Quanto aos danos morais, não se está, contudo, dizendo, com isso, que o requerido não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situa
ção atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. O dano moral nos casos de acidente é necessário seguir o entendimento do STJ: Os danos de
correntes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral in
re

ipsa
. Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário q
ue a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o
extrapolamento
da esfera exclusivamente patrimonial. STJ. 3a Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 05/06/2018 (Info 627). Diante disso, levando-se em consideraçã
o a ausência dos elementos autorizadores para ressarcimento de danos extrapatrimoniais, tenho por indevida tal pretensão. A propósito: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO – AFASTADA - COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeito a pre
liminar de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que n
o dia 01/02/2023 trafegava em seu veículo Honda City no trecho da BR 364, quando o veículo de propriedade do Requerido realizou mudança de faixa e colidiu na traseira do seu veículo. Requer indenização por danos materiais e morais. 3. Age com imprudência o
condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais. 4. O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e aní
micos da pessoa, tais como a intimidade, a
vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais. 5. Recurso conhe
cido e parcialmente provido. (N.U 1000100-05.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, pela PROCEDÊN
CIA PARCIAL do pedido autoral para condenar o requerido no pagamento R$ 6.450,00 (Seis mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELI
C, já englobando a correção monetária. e improcedente os danos morais. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com a
s baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Bruno Ferreira Gomes Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídico
s e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito
".

O
Recurso

Ino
minado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
recorrido

não

possui

legitimidade

ativa
para
pleitear

danos

materiais
, pois o
veículo

não

está

registrado

em

seu

nome
; b)
não

há

comprovação
da
dinâmica
do
acidente
,
sendo
que o
boletim
de
o
corrência

foi

elaborado

unilateralmente
; c) o
recorrido

estacionou
o
veículo

em
local
proibido
,
configurando
culpa
exclusiva
da
vítima
; e)
não

há

comprovação
de que
o

recorrido

tenha

efetivamente

pago
o valor
indicado
para
consertar
o
veículo
.
Requereu o p rovimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade

ativa
do
recorrido

ou
, no
mérito
,
julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025